Tribunal: TJMT
Processo: 0004669-73.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004669-73.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), ROGERIO GONCALVES DA SILVAS NETO - CPF: 003.772.141-08 (APELANTE), DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO – INOCORRÊNCIA – ENTE QUE DETÉM A PROPRIEDADE DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA POSSE DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ENCAMINHAMENTO À LOCAL SEGURO – NECESSIDADE – DIREITO QUE DEVE SER PRESERVADO E OBSERVADO – ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 25 DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível afastar o direito de propriedade em detrimento de ocupação irregular de imóvel público, ainda que a posse não seja conflituosa.

Em razão do que preconiza o princípio da dignidade da pessoa humana, cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988, há de se encaminhar os ocupantes à local que zele pela manutenção deste preceito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rogério Gonçalves da Silva Neto
e
Daniel Barros de Moura de Abreu
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta de Floresta, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo
Município de Alta Floresta
, deu provimento aos pedidos estipulados na exordial, a fim de reintegrar ao ente público, a área esbulhada pelo Requerido, além de determinar a demolição das construções realizadas na localidade.

Os Recorrentes, então, alegam que o Município de Alta Floresta não possui legitimidade para ingressar com a ação, já que o procurador municipal, em entrevista realizada, inferiu que a área situada seria destinada ao projeto
Minha Casa Minha Vida
, de iniciativa do Governo Federal, logo, este seria a parte legítima a ingressar com a reintegração de posse.

Asseveram, também, que não possuem residência, logo, em caso de a reintegração ser realizadas, os referidos não teriam local para ir, portanto, em caso de confirmação da determinação, os Apelantes se encontrariam em situação de vulnerabilidade extrema, a violar, inclusive, o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, a fim de que se afaste a reintegração de posse, e se proceda a manutenção dos Recorrentes na área designada na inicial.

Instado a se manifestar, o Recorrido, no ID no 2056924, apresenta contrarrazões à apelação, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2488944, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019